Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-41.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008172-41.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA MARQUES MATEUS - CPF: 452.286.981-91 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008172-41.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Cetelem S.A.

Recorrida(s):

Rosa Marques Mateus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FRAUDE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

A Reclamante, ora Recorrida, em sua inicial, questiona o lançamento de transações em sua fatura de cartão de crédito, referentes a compras não realizadas por ela, compras estas lançadas nas faturas dos meses de 06/2022 (R$ 1.928,99); 07/2022 (R$ 2.633,63); 08/2022 (R$ 1.898,95) e 09/2022 (R$ 1.637,68), realizadas via internet no site eletrônico da “shopee”. Aduz que tentou cancelar as cobranças administrativamente, mas não obteve êxito, e ainda teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.805,00, referente à fatura de cartão de crédito com vencimento em 25/07/2022.

3. O banco Recorrente, apesar de refutar as alegações da Autora/Recorrida, em sede de contestação, não trouxe provas eficazes no sentido de desconstituir os documentos que acompanharam a inicial e comprovar a legalidade das referidas transações. Em suas razões recursais, sustenta que inexiste dano moral a ser reparado.

4.

No presente caso, ao contrário do que afirma a instituição financeira, não se tratam de transações comerciais com a utilização física do cartão e uso de senha pessoal, já que todas as operações questionadas foram realizadas por meio da internet e para tanto não há necessidade de utilização de senha, mas somente informar o código de segurança composto por 3 (três) números localizados no verso dos cartões, o que pode ser facilmente obtido de forma fraudulenta, por pessoas inescrupulosas quando o cartão é entregue para efetivar algum pagamento junto a estabelecimento comercial, onde já ficam registrados os demais dados do cartão (nome do seu titular, numero do cartão etc.).

5. Se a consumidora nega que tenha realizado as transações comerciais ora questionadas, diante da evidente possibilidade de fraude, cabia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que não houve falha na prestação do serviço e que foi a própria cliente quem realizou tais compras, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, cujo problema não foi solucionado administrativamente, conforme protocolos: 644189153, de 04/07/2022; 644190325 de 04/07/2022; 6445747755 de 12/09/2022; 645826644 de 16/09/2022; 645828215 de 16/09/2022, e ainda houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

6. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma, além do fato de ser a única inscrição em nome da Autora.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a preliminar,
CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA
e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:
a) DECLARAR
a inexistência dos débitos objeto da lide, existentes em nome da autora junto ao requerido;
b)

CONDENAR
o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 /STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC)
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023